Tribunal: TJSP
Processo: 2270684-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a colocação de balão gástrico para tratamento da obesidade da autora – Inconformismo da autora – Cabimento – Caso em que os relatórios médicos comprovam que o procedimento prescrito é necessário ao restabelecimento da saúde à paciente – Inteligência do artigo 300, do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a colocação de balão gástrico para tratamento da obesidade da autora – Inconformismo da autora – Cabimento – Caso em que os relatórios médicos comprovam que o procedimento prescrito é necessário ao restabelecimento da saúde à paciente – Inteligência do artigo 300, do Código de Processo Civil - Recurso provido.